Tribunal: TJPA
Processo: 0800428-57.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800428-57.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL ALVES DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MANOEL ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800428-57.2020.8.14.0009

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADO: MANOEL ALVES DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA OAB/PA Nº 29.640-A E OAB/PI Nº 11.962

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/RO Nº 5.546

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROCESSOS JULGADOS EM CONJUNTO – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO –– JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM CONTAR A PARTIR DO EVENTO DANOSO

– DANOS MORAIS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL (R$ 7.900,00) SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – A conexão do
caput
do art. 55 do Código de Processo Civil não é a única hipótese de reunião de processos para julgamento conjunto, pois o parágrafo terceiro do mesmo artigo dispõe que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles;

2 - A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

3 – Os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça;

4 – Recurso do autor/apelante
conhecido e parcialmente provido
e recurso do réu/apelante
conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso do autor/apelante e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO e CONHECER do recurso do réu/apelante e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
MANOEL ALVES DA SILVA E BANCO BRADESCO
, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que, nos autos de
AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
movida em face do
BANCO BRADESCO S/A,
julgou parcialmente procedente a ação.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 5432842) julgando a ação parcialmente procedente em conjunto com outras cinco demandas reunidas para julgamento em conjunto (0800418-13.2020.8.14.0009, 0800420-80.2020.8.14.0009, 0800421-65.2020.8.14.0009, 0800422-50.2020.8.14.0009, 0800424-20.2020.8.14.0009 e 0800428-57.2020.8.14.0009) declarando inexistente a relação jurídica referente aos descontos denominados “PARC CRED PESS”, condenando a instituição ré na repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais).

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação cível, requerendo a reversão dos efeitos da conexão para que ocorra a condenação individual a título de danos morais e materiais; a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e requereu que correção e os juros referentes aos danos morais ocorram nos termos das Súmulas 43, 54 e 362 do STJ (ID. 5432848).

Similarmente a instituição bancária interpôs recurso de Apelação Cível (ID. 5432853), alegando a não apresentação de prova positiva do direito alegado, inexistindo vicio no contrato objeto da ação, bem aduziu a ausência de dano moral no caso concreto, requerendo ao final o provimento do recurso para julgar os pleitos iniciais improcedentes, e subsidiariamente requereu a minoração do valore referentes aos danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 5432862).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O MP absteve-se de manifestar-se nos autos em razão da ausência de interesse público que o justifique.

Considerando uma o apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Os recursos são cabíveis, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço das presentes Apelações Cíveis e passo ao julgamento.

APELAÇÃO DE MANOEL ALVES DA SILVA

O apelante requer a reforma da sentença para excluir a conexão determinada pelo juízo
a quo
, pois apesar de existirem outras ações com as mesmas partes, o pedido e causa de pedir são diversos.

Apesar de o recorrente aduzir que as demandas possuem causa de pedir e pedidos diferentes, a conexão do
caput
do art. 55 do Código de Processo Civil não é a única hipótese de reunião de processos para julgamento conjunto, pois o parágrafo terceiro do mesmo artigo dispõe que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

No caso em comento o juízo de origem reuniu diversas ações entre o apelante e o apelado, todas versando acerca de vínculos alegadamente inexistentes que geravam diversos descontos nos proventos do recorrente, dessa forma, o que se discute nas demandas é a relação do apelante com a instituição financeira recorrida e o julgamento separado dos processos geraria risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, não assistindo razão ao apelante quando requer a reversão dos efeitos da conexão.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

O recorrente também requer a reforma da sentença para que a correção monetária e os juros de mora aos danos morais e materiais sejam em conformidade as Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Ao fixar danos morais o juízo fixou correção monetária a partir do arbitramento, bem como estipulou os juros de mora a partir da citação, todavia a Súmula 54 do STJ determina que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, devendo a sentença recorrida ser modificada para que os juros incidam da data do evento danoso.

Em relação à restituição dos valores indevidamente descontados, o juízo fixou os juros de mora contados da citação, pugnando o apelante para que estes sejam fixados desde o efetivo prejuízo. Como no parágrafo anterior, lhe assiste no particular, pois nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ os juros de mora devem contar a partir do efetivo prejuízo.

APELAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A.

O apelante alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, pois a simples alegação do autor de não reconhecer os descontos em sua conta não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

Não assiste razão ao recorrente.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constatei que o autor demonstrou estar sofrendo descontos conforme extrato de ID. 5432734, todavia, no momento oportuno de demonstrar a legitimidade do vínculo bancário em contestação a instituição bancária se manteve inerte, pois não trouxe aos autos documentos aptos a demonstrar a legitimidade do vínculo, pois não juntou oportunamente os contratos.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que o autor não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Por fim, alega o recorrente a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que o recorrido é idoso beneficiário da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar do recorrido.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$7.900,00 (sete mil e novecentos reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto, CONHEÇO do recurso do Banco Bradesco S.A e NEGO-LHE PROVIMENTO e CONHEÇO do recurso de Manoel Alves da Silva e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, condenando o banco recorrido à restituição dos valores indevidamente descontados na forma dobrada; bem como que a incidência dos juros de mora referentes à devolução dos valores indevidamente descontados e aos danos morais sejam aplicados a partir dos eventos danosos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 17/08/2023